Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ATUAÇÃO COMO INCORPORADORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 602 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Associação dos Mutuários do Planalto Central (ASSMPC) em face do acórdão de ID 74551342. A embargante alega que o julgado é contraditório ao aplicar a correção monetária com base no artigo 389 do Código Civil, que trata de inadimplemento, embora o próprio julgado reconheça que a associação não estava em mora. Argumenta também erro material, por confundir a natureza jurídica da associação com a de uma cooperativa, aplicando indevidamente a Súmula 602 do STJ. Por fim, a associação alega omissão, por não especificar as ações que levaram à sua equiparação a uma incorporadora imobiliária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vícios no acórdão embargado acerca do termo inicial para incidência da correção monetária e da fundamentação para aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. O acórdão merece ser reformado para ajustar o termo inicial da correção monetária, porquanto reconheceu que a rescisão contratual não decorreu de ato ilícito ou descumprimento contratual de sua parte. A correção desde a data de cada desembolso pressupõe uma mora que não ocorreu. Sendo assim, o valor deve ser corrigido a partir da data em que a ação foi ajuizada, conforme previsto no artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/81.
5. No entanto, quanto à alegação de erro material e omissão, não assiste razão à embargante. A aplicação da Súmula 602 do STJ, por analogia, se justifica pela natureza fática da relação jurídica. A ASSMPC, embora seja formalmente uma associação, atua na prática como uma incorporadora imobiliária, gerenciando o empreendimento e arrecadando valores. A relação com o associado, que busca a casa própria, se evidencia como relação de consumo, o que atrai a incidência do CDC. O acórdão não foi omisso, pois a conclusão decorre da própria análise do papel da associação no caso concreto.
6. Quanto ao pedido contraposto, formulado em sede de contrarrazões, não poderá ser conhecido, em face da inadequação da via processual.
7. Não se vislumbra o manifesto caráter protelatório, razão pela qual inaplicável a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos parcialmente acolhidos para alterar o termo inicial da correção monetária referente ao acórdão (ID 74551342) e fazer constar no dispositivo: "Recurso parcialmente provido para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA na data do ajuizamento da ação e com juros legais na forma estabelecida art. 406 do CC, desde a citação em 24/01/2025 (art. 405 do CC). Julgados improcedentes os demais pedidos iniciais".
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei 6.899/81, art. 1o, § 2o.